Tribunal: TJES
Processo: 0027503-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027503-61.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MURILO DUTRA LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO.

1. O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027503-61.2019.8.08.0024

APELANTE: MURILO DUTRA LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DRA. MARIA JOVITA F REISEN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MURILO DUTRA LACERDA
maneja recurso apelatório eis que irresignado com a sentença proferida em sede de ação ordinária, que negou seu pedido voltado a que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pagasse sua indenização por acidente de serviço com base no dia/subsídio e não com base no dia/soldo, como fez a Administração Pública.

Em seu apelo, aduz, em suma, o Recorrente, que (i) exerce o cargo público de policial militar, recebendo sua remuneração por subsídio; (ii) sofreu acidente caracterizado com acidente de serviço, fazendo jus a indenização por acidente, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.279/06; (iii) é ilegal o pagamento da indenização com base no dia/soldo; (iv) há ofensa ao princípio da legalidade, pois recebe uma indenização através de uma forma de remuneração que não aderiu (soldo).

Em contrarrazões, afirma o Estado que o regime de remuneração por subsídio, previsto na LCE nº 420/2007, é irrelevante ao deslinde da controvérsia e não pode justificar a mudança da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, alegando não haver nenhuma relação com o indexador escolhido pelo legislador na Lei Estadual nº 8.279/2006.

Pois bem.

Esta Corte já possui entendimento que figura já sedimentado sobre o tema, deixando clara a necessidade de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual, especificamente no trato da indenização por acidente devida aos Policiais Militares, prevista na Lei 8.279/06.

Referida legislação instituiu em favor dos Militares Estaduais e Policiais Civis, a Indenização por Acidente de Serviço, prevendo o pagamento segundo o valor do “dia/soldo” correspondente aos dias de licença.

Diz a Lei.

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil,
Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo
ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Datada ainda de 2006, a legislação previa o pagamento com base no dia/soldo, manifestamente porque esta era a forma de pagamento devida aos Militares Estaduais àquele tempo.

Contudo, referida legislação há de se interpretada à luz da Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo pelo subsídio, entendimento que tenho como lógico.

Ora, diante de tal realidade jurídica, isto é, diante da alteração da própria natureza remuneratória dos Militares, naturalmente, a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06 para o Militar que legalmente renuncia ao soldo e opta pelo subsídio ou para aquele que o recebe por força de Lei, por óbvio, deverá atender a base remuneratória própria da categoria, no caso, o subsídio.

Razão nenhuma há, seja fática, seja jurídica, a se ignorar as estruturantes alterações da Lei Complementar Estadual 420/07, que remunera o dia de trabalho do Militar com base no subsídio e pagar-lhe indenização por acidente em serviço com base no soldo.

Tal medida subverte a previsão da Lei Complementar Estadual ao instituir novo regime remuneratório ao Militares, viola os princípios da isonomia material e da razoabilidade, servindo apenas atender os interesse econômicos da Administração em detrimento dos Militares.

Esse é o entendimento que tenho como assente em nossa Corte, no destaco os seguintes julgados recentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – DIA/SUBSÍDIO – INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policias e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, de modo que, nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de “dias/soldo” (se militar) ou de “dias/vencimento” (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Contudo, infere-se que, no exercício de 2007, o apelante instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. 3. Nesse sentido, os militares que aderiram ao mencionado regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), por consequência, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o § 7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 4. Porém, em que pese o estabelecimento desse novo parâmetro (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), denota-se que o apelante, em verdadeira, violação do regramento legal, tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.

5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entendo que agiu com acerto a julgadora primeva ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07.
6. Recurso desprovido. (Data: 31/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0031189-61.2019.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. 4) Recurso provido. (Data: 20/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5020597-96.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (ope legis – LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 3. Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo.
4. Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia. 5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.
6. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 7. Recurso provido. (Data: 04/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003740-38.2022.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2-
Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho
. 4- Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0027007-32.2019.8.08.0024, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - ACIDENTE DE TRABALHO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO DESPROVIDO.
O policial-militarda ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
(Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0023551-74.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante dessa realidade interpretativa, entendo imperiosa a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inaugural.

A tanto, como restou definido em trato Constitucional (EC 113), os valores vertidos nas lides que envolvam da Fazenda Pública, deverão ser atualizados pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Impõe-se, assim, o pagamento da diferença devida, ante o cálculo da indenização com base no subsídio, valores a serem atualizados pela taxa SELIC, a partir da citação.

Desta feita, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
PARA JULGAR PROCEDENTE
pleito inicial, condenado o Estado ao pagamento da diferença dos valores devidos ao Autor a título de indenização por acidente de serviço, que há de ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, valores sobre os quais incidira a taxa Selic a partir da citação até o devido pagamento.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios devidos em 10% sobre o proveito econômico do Autor.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
PARA JULGAR PROCEDENTE pleito inicial, condenado o Estado ao pagamento da diferença dos valores devidos ao Autor a título de indenização por acidente de serviço, que há de ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, valores sobre os quais incidira a taxa Selic a partir da citação até o devido pagamento. Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios devidos em 10% sobre o proveito econômico do Autor.